Tribunal: TJDFT
Processo: 0742284-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742284-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY PEREIRA CAMPOS AGRAVADO: ADEMAR SADAO UEJO D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, observa-se que conquanto a parte recorrente tenha mencionado a concessão de tutela de urgência, no bojo da peça recursal não há maiores alegações relacionadas ao preenchimento dos requisitos autorizadores de tal medida. Verifico, contudo, que o Juízo na origem condicionou a continuidade do feito à preclusão daquela decisão, a qual restou obstada pela interposição do presente recurso. Registro, por oportuno, que é faculdade do recorrente a comunicação da interposição ao Juízo de origem, na forma do art. 1.018 do CPC. Nesse descortino, em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator